Tribunal: TJMT
Processo: 1025314-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025314-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JOSE MOREIRA SOBRINHO - CPF: 631.919.461-87 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA - NÃO CARACTERIZADA - MULTA DIÁRIA - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da
astreinte
.

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1044747-43.2022.8.11.0041 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que concedeu a tutela pleiteada para determinar que a requerida se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento referente às parcelas em sua folha de pagamento recebido mensalmente pela requerente/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Inconformado com a r. decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Sustenta que a “contratação é inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte Agravada com todas as indicações expressas e ostensivas acerca do quanto ajustado. Conforme se verifica nos registros do Banco Agravante, a Agravada contratou cartão de crédito consignado em 01/2022 sob o no 52- 0886532/22” (id. 153060674 - Pág. 6).

Afirma que o “MM Magistrado “a quo” determinou a suspensão do desconto em folha de pagamento sob pena de incidência de multa diária. Ocorre, todavia, que o pagamento (e consequente desconto) só ocorre uma única vez ao mês. Ou seja, não sendo possível a alteração dos valores em um mês a mesma somente poderá ser procedida no próximo mês. Resulta daí que a multa restará incidente durante 30 dias sem que a parte possa tomar qualquer efetivamente cumprir a ordem judicial (...) Assim, requer seja alterado o período de aplicação da multa de “diária” para “por desconto” em folha” (id. 153060674 - Pág. 7/9).

Ressalta, ainda, que “a decisão liminar fixou multa exorbitante, sem qualquer estipulação de teto, que merece ser revista. No caso, a multa fixada, se eventualmente vier a ser exercida, resultará, sem a menor sombra de dúvida, em enriquecimento ilícito da parte Agravada, em detrimento do direito da parte Agravante. Ainda que o Agravante não tenha descumprido a medida cominatória e nem tenha a intenção de fazê-lo, este não pode permanecer subjugado por multa de tamanho vulto, razão pela qual espera seja revistos o valor da multa, sua periodicidade e aplicação de teto” (id. 153060674 - Pág. 9/10).

Alega, também, que a “legalidade do contrato, por sua vez, é patente. Se antes havia algum questionamento sobre a lisura dos contratos de crédito, a jurisprudência dos tribunais superiores cuidaram de resolvê-lo, vindo a considerar absolutamente hígidas as cláusulas e práticas debatidas no contrato em questão.

Em vista do perigo da demora, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento é de suma importância, sendo medida que se impõe” (id. 153060674 - Pág. 10).

Requer, assim, a concessão da liminar vindicada. Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar concedida, em parte (id, 153298689 - Pág. 1/3).

Sem contrarrazões (id. 157507172 - Pág. 1).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1044747-43.2022.8.11.0041 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que concedeu a tutela pleiteada para determinar que a requerida se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento referente às parcelas em sua folha de pagamento recebido mensalmente pela requerente/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara a saber é quanto o valor da multa astreinte e da substituição da multa diária por eventual.

DECIDO.

A multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Em relação à periodicidade da multa
astreinte
da forma diária ou por evento, entendo que a decisum hostilizada merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na suspensão de descontos mensais, ou seja, em periodicidade mensal, e, sendo assim, mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1a Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação por evento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente determinar que a multa
astreinte
por descumprimento incida por evento, que é compatível com a natureza da obrigação, não por diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023